Tribunal: TJSP
Processo: 2165756-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrendamento Mercantil. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu o pedido do credor/agravado consistente na suspensão da CNH e dos cartões de débito e crédito do executado, ora agravante. Irresignação com relação à parte da decisão que determinou a suspensão da CNH. Reforma necessária. O artigo 139, IV, do NCPC deve ser interpretado em conjunto com os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrendamento Mercantil. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu o pedido do credor/agravado consistente na suspensão da CNH e dos cartões de débito e crédito do executado, ora agravante. Irresignação com relação à parte da decisão que determinou a suspensão da CNH. Reforma necessária. O artigo 139, IV, do NCPC deve ser interpretado em conjunto com os artigos 8o e 805, do NCPC. Com efeito, os dispositivos processuais, como cediço, não podem ser interpretados de forma dissociada. Destarte, de rigor concluir que a finalidade do processo de execução é a excussão de bens do devedor para pagamento ao credor, e não a punição pessoal do inadimplente. Como se não bastasse, a medida requerida afigura-se inócua em relação ao resultado da execução. Com efeito, além de abusiva, não interfere diretamente no resultado da demanda. De fato, a apreensão ou suspensão da CNH não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165756-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante ROGÉRIO
FRANCISCO DOS SANTOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165756-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8513 JV
2
COMARCA: Piracaia – 2a Vara Cível
AGTE.: Rogério Francisco dos Santos
AGDO.: Banco do Brasil S/A
INTS.: Daterra Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.;
Maria Aparecida Pedroso
JUIZ: Lucas de Abreu Evangelinos
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8513
EMENTA: Agravo de Instrumento. Arrendamento Mercantil.
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu o
pedido do credor/agravado consistente na suspensão da CNH e dos
cartões de débito e crédito do executado, ora agravante.
Irresignação com relação à parte da decisão que determinou a
suspensão da CNH. Reforma necessária. O artigo 139, IV, do
NCPC deve ser interpretado em conjunto com os artigos 8o e 805,
do NCPC. Com efeito, os dispositivos processuais, como cediço,
não podem ser interpretados de forma dissociada. Destarte, de
rigor concluir que a finalidade do processo de execução é a
excussão de bens do devedor para pagamento ao credor, e não a
punição pessoal do inadimplente. Como se não bastasse, a medida
requerida afigura-se inócua em relação ao resultado da execução.
Com efeito, além de abusiva, não interfere diretamente no
resultado da demanda. De fato, a apreensão ou suspensão da CNH
não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do
devedor. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Francisco dos Santos
contra a r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada por
Banco do Brasil S/A, ora agravado, que deferiu pedido consistente na suspensão de CNH e
bloqueio dos cartões de crédito e débito.
Veja-se:
"VISTOS.
CNH. Possibilidade de suspensão.
Com a devida vênia a r. entendimento contrário, em recente julgamento no
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Colenda Quarta Turma, por votação unânime,
entendeu que a suspensão da CNH não ofende o direito de ir e vir do devedor, porque a
liberdade de se deslocar permanece, ainda que a pessoa não possa conduzir um automóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165756-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8513 JV
3
(STJ, RHC no 97.876, Julgamento em 05.06.2018).
Aliás, na mesma linha a Colenda 31a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
(A) 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO
(CNH)
DOS
EXECUTADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. MEDIDA
PREMATURA, NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ESGOSTAMENTO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS TENDENTES À SATISFAÇÃO DA
EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Na hipótese de restarem
frustradas todas as tentativas de localização de bens aptos à satisfação da execução,
cabível, em tese, o deferimento do pedido de suspensão da habilitação para conduzir
veículos do devedor (CNH), medida que não viola o direito constitucional de ir e vir,
conforme entendimento assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por esta
31a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo. (...).' (TJSP;
Agravo de Instrumento 2182297-14.2018.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro: 13/09/2018);
(B) 'AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Agravo de instrumento interposto contra decisão de
Primeiro Grau que rejeitou o pedido da exequente de suspensão da Carteira de
Habilitação do executado - Em relação à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), não há que se falar em supressão do direito dos devedores de ir e vir para todo e
qualquer lugar, porque o mesmo pode ser exercido desde que não o façam como
condutores - Assim, frustradas todas as tentativas de satisfação do crédito, mostra-se
razoável, a luz das peculiaridades do caso concreto, a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação como forma para a solução da crise de inadimplemento instaurada nos autos
-
Decisão
reformada
-
Recurso
provido.'
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2143283-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018)
Na mesma senda:
'(...) 4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano
ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a
questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes. (...) 11. O juiz
também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a
entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título
executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve
resolver de forma plena o conflito de interesses. 12. Pode o magistrado, assim, em vista do
princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para
induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o
direito que lhe é exigido. 13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de
coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de
natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da
execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida. (...) [Trecho do corpo
do acórdão:]
Assim, esta Corte tem asseverado que a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação, da qual decorre a restrição do direito de dirigir veículo automotor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165756-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8513 JV
4
configura ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente. Nesse sentido:
'HC 411.519/SP, Terceira Turma, DJe 03/10/2017; RHC 97.876/SP, Quarta Turma, DJe
09/08/2018.' (STJ, RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)
Aliás, no mesmo sentido a Colenda 31a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
(A) 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO
(CNH)
DOS
EXECUTADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. MEDIDA
PREMATURA, NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ESGOSTAMENTO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS TENDENTES À SATISFAÇÃO DA
EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Na hipótese de restarem
frustradas todas as tentativas de localização de bens aptos à satisfação da execução,
cabível, em tese, o deferimento do pedido de suspensão da habilitação para conduzir
veículos do devedor (CNH), medida que não viola o direito constitucional de ir e vir,
conforme entendimento assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por esta
31a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo. (...)' (TJSP;
Agravo de Instrumento 2182297-14.2018.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro: 13/09/2018);
(B) 'AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Agravo de instrumento interposto contra decisão de
Primeiro Grau que rejeitou o pedido da exequente de suspensão da Carteira de
Habilitação do executado - Em relação à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), não há que se falar em supressão do direito dos devedores de ir e vir para todo e
qualquer lugar, porque o mesmo pode ser exercido desde que não o façam como
condutores - Assim, frustradas todas as tentativas de satisfação do crédito, mostra-se
razoável, a luz das peculiaridades do caso concreto, a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação como forma para a solução da crise de inadimplemento instaurada nos autos
-
Decisão
reformada
-
Recurso
provido.'
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2143283-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018)
Nesse contexto, haja vista as inúmeras tentativas infrutíferas de recebimento
do crédito com evidentes sinais de ocultação de patrimônio e não havendo nenhuma outra
medida coercitiva eficaz, DETERMINO, com base no art. 139, inciso IV, do NCPC, a
suspensão da CNH da parte devedora até o pagamento integral do débito. OFICIE-SE ao
DETRAN para consignação dessa restrição.
Registro, por fim, que não há violação ao contraditório, seja porque a parte
devedora está ciente da cobrança da dívida faz muito tempo, seja em razão da
possibilidade de impugnação desta determinação, ainda que após seu cumprimento
(contraditório diferido).
Cartões de crédito. Bloqueio. Possibilidade.
Nada obstante r. entendimento contrário, este Egrégio Tribunal de Justiça já
possui precedentes autorizando a aplicação de medida executiva atípica, de modo que há
que se privilegiar tal entendimento em respeito à pretensão do credor, que busca satisfazer
crédito legitimamente constituído:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165756-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8513 JV
5
(A) '(...) Bloqueio de cartão de crédito. Medida que busca evitar a assunção de
despesas não essenciais em detrimento do crédito exequendo. Contenção de novas
despesas que pode acarretar a preservação de patrimônio do devedor, viabilizando o
cumprimento da obrigação pretérita com o exequente. Ausência de bens penhoráveis (...).
[Trecho do corpo do acórdão:] No tocante ao bloqueio dos cartões de crédito dos
executados, o pedido do agravante também deve ser acolhido, já que a medida apresenta
efetividade assemelhada à suspensão do passaporte, evitando a assunção de despesas não
essenciais em detrimento do crédito do exequente. Além de ser evidente a possibilidade de
subsistência em sociedade sem a utilização de cartão de crédito, tanto que inúmeras
pessoas vivem normalmente dessa forma, sem que tal situação cause prejuízos ou que a
disponibilização, pelo mercado de consumo, do famigerado parcelamento da compra de
bens em inúmeras vezes (muito comum a possibilidade de compra de bens com cartão de
crédito em 10 ou 12 vezes 'sem juros'), pode estimular o devedor ao consumo (a
disponibilidade de parcelamento da compra é indiscutível tática de mercado para aumento
das vendas), novamente deixando de lado o débito existente para com o credor. E ainda
que se possa alegar a possibilidade de parcelamento por outros meios, não se pode negar
a facilidade inerente ao uso do cartão de crédito, que evita, por exemplo, abertura de
crediário, sendo a compra realizada diretamente pelo consumidor, inclusive pela internet.
Verifica-se, pois, que a medida pode alterar a situação patrimonial do devedor, que, com o
desestimulado imposto, poderá ter preservado o seu patrimônio, além de ser lembrado da
prévia necessidade de cumprimento de suas obrigações.' (TJSP; Agravo de Instrumento
2050212-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019);
(B) 'EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (...) Bloqueio de cartões de crédito que
está relacionado à esfera patrimonial do executado - Decisão parcialmente reformada -
Recurso provido em parte.' (TJSP; Agravo de Instrumento 2025257-32.2019.8.26.0000;
Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 6a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019);
(C) 'EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CARTÃO DE
CRÉDITO. CNH E PASSAPORTE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1.
Medidas coercitivas atípicas podem ser utilizadas para compelir o devedor a empenhar-se
no cumprimento de seu dever (CPC, art. 139, IV). 2. Elas não devem ser apenas um meio
de constranger o devedor, como mera punição, sem trazer ao credor a possibilidade de
satisfação do crédito. As medidas devem ser úteis a essa satisfação, além de proporcionais
e razoáveis. 3. No caso, o bloqueio de cartões de crédito se revela medida adequada e que
contribui para o atingimento do escopo do processo executivo. (...).' (TJSP; Agravo de
Instrumento 2182708-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018);
(D) 'EXECUÇÃO - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS
MEDIDAS
INDUTIVAS E COERCITIVAS - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CABIMENTO
- O princípio constitucional da dignidade humana (art. 1o, III, CF) deve ser analisado
tanto da ótica do devedor como do credor - Na aplicação do ordenamento jurídico,
incumbe ao juiz resguardar a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade e a eficiência
(art. 8o, CPC/2015) - Diante do esgotamento das tentativas de localização de bens dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165756-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8513 JV
6
devedores, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas que
assegurem o cumprimento da ordem judicial, qual seja a de satisfazer o crédito postulado
em juízo - Parte credora que tem direito às providências que induzam ou forcem o devedor
a pagar a dívida, bem como que obstem a prática de manobras fraudulentas, com nítida
intenção de furtar-se ao cumprimento de sua obrigação (...).(TJSP; Agravo de Instrumento
2085222-09.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/11/2017; Data de Registro: 01/11/2017);
(E) 'Locação de imóvel não residencial - Ação de execução de título
extrajudicial (...) - Cancelamento de cartões de crédito do executado - Possibilidade -
Medida coercitiva que não extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.' (TJSP; Agravo de
Instrumento 2185700-59.2016.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/06/2017; Data de Registro: 03/07/2017)
Por conseguinte, vale a presente decisão como OFICIO às operadoras de
cartões de crédito VISA, MASTERCARD e ELO para que sejam bloqueados todos os
cartões (crédito e débito) do(s) executado(s)
Passaporte. Bloqueio. Impossibilidade.
Indefiro o pedido de bloqueio do passaporte dos executados que em nada
auxiliaria no resultado do feito.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido:
"... A medida de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução
tem o condão, por outro lado, ainda que de forma potencial de ameaçar de forma direta e
imediata o direito de ir e vir do paciente, pois lhe impede, durante o tempo em que vigente,
de se locomover para onde bem entender. 6. O processo civil moderno é informado pelo
princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a
realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos
que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas... (STJ
Recurso em Habeas Corpus no 99.606 SP (2018/0150671-9), Brasília, data do julgamento:
13 de novembro de 2018)
Intime-se.' (fls.28/34).
Essa a razão da insurgência.
Esclarece o agravante que a execução de título extrajudicial tem por origem um
contrato de arrendamento mercantil financeiro, em que ele firmou na condição de avalista
(fl. 04).
Afirma que foi citado por edital, tendo sido nomeado defensor dativo para
defesa de seus interesses.
Defende o agravante que a suspensão da carteira nacional de habilitação do
devedor, por tempo indeterminado, em virtude de uma ação de execução é medida
desarrazoada, sem contar que não possui amparo legal (fl. 05).
Alega que o artigo 139, IV do CPC/15 não pode se sobrepor às garantias
constitucionais e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165756-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8513 JV
7
humana.
Afirma que 'não há nenhuma garantia de que, com a adoção da medida
determinada pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Piracaia, haja efetivo cumprimento da
execução. Ao contrário, tal medida irá, inclusive, DIFICULTAR A SITUAÇÃO
FINANCEIRA E PROFISSIONAL DO AGRAVANTE (EXECUTADO), COM REDUÇÃO
DE SEU PATRIMÔNIO E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICANDO A PRÓPRIA
EXECUÇÃO' (fl. 06).
Pretende, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (fl. 06) e, ao
final, o seu provimento “REFORMANDO-SE A DECISÃO AGRAVADA, A FIM DE
INDEFERIR O PEDIDO DO BANCO AGRAVADO E DETERMINAR A REVOGAÇÃO E
LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO
AGRAVANTE” (fl. 07).
Recurso tempestivo (fl.35/37) e sem preparo, ante a gratuidade da justiça
formulada (fl. 01).
Recebidos os autos, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, unicamente
com relação aos efeitos da parte da r. decisão agravada que determinou a suspensão da
CNH do agravante.
Intimada, a parte contraria apresentou contraminuta a fls. 52/55, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) Tendo em vista o teor da r. decisão agravada, tratando-se o agravante da
parte executada no feito de origem, concedo os benefícios da justiça gratuita, única e
exclusivamente em relação a este recurso.
Caberá ao d. juízo a quo, se o caso, deliberar sobre a possibilidade de
concessão da justiça gratuita, com relação à integralidade do feito.
Anote-se.
2) A r. decisão agravada foi tirada dos autos da ação de execução ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A em face de Rogério Francisco dos Santos, ora agravante, e outros,
tendo por objeto o Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro no 48.522 (petição
inicial fls. 18/20).
Depreende-se dos autos que diversas tentativas para satisfação do débito
restaram infrutíferas, razão pela qual o exequente, ora agravado, pleiteou a suspensão da
CNH, do passaporte, além dos cartões de crédito e débito dos executados, fundado no
artigo 139, NCPC (fls. 26/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165756-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8513 JV
8
Como se vê dos fundamentos da r. decisão agravada, foi deferida a suspensão
da CNH do executado, além dos seus cartões de crédito e débito.
Destarte, o executado interpôs o presente recurso.
Cingiu-se, contudo, o agravo de instrumento à reforma da parte da r.
decisão que determinou a suspensão da CNH do executado.
Pois bem.
Respeitado a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, o inconformismo
prospera.
Com efeito, dispõe o artigo 139, IV, do CPC/15 que:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-
lhe: IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Dúvida não há, portanto, que o novo Código de Processo Civil permite ao
Magistrado adotar medidas coercitivas, para conferir efetividade à execução e garantir o
resultado pretendido pelo exequente.
Paralelamente, contudo, o art. 8o, do CPC/2015, dispõe que “ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
O teor de tais dispositivos indica que devem ser analisados e aplicados em
conjunto, de modo a atender aos interesses do credor, destinatário da execução e respeitado
o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805, NCPC).
Realmente, não podendo passar sem observação nesse aspecto, que os
dispositivos processuais, como cediço, não podem ser interpretados de forma dissociada.
Analisada a situação dos autos à luz de tais dispositivos legais, a conclusão que
se impõe é a de que não se afigura razoável, a apreensão ou suspensão da CNH do devedor,
de modo a compeli-lo a pagamento de dívida.

De fato, a medida além de abusiva, afigura-se inócua, posto que não interfere
diretamente no resultado da demanda.
Em outras palavras, a determinação de apreensão ou suspensão da CNH não
altera a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor.
Em verdade, a medida pleiteada pelo credor tem por escopo punir o executado,
colocando-o em situação de constrangimento, o que não se coaduna com a razão de ser da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165756-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8513 JV
9
execução, que é a excussão de bens do devedor.
De fato, o que garante o pagamento do débito é o patrimônio do devedor e não
a sua punição, por eventualmente não possuir ou por não terem sido encontrados bens
aptos à garantia do crédito, ou ainda, sua não localização.
Nesse sentido iterativa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pedido de
adoção de medidas coercitivas com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Suspensão das
CNH e dos passaportes das executadas. Descabimento. Medida desproporcional,
desarrazoada e que não assegura diretamente a efetividade da execução. Afastamento da
medida coercitiva. Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2025664-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento:
06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020).
“Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu
requerimento formulado pela exequente para suspensão da CNH e do passaporte do
executado. Insurgência. Medidas requeridas pela credora que apenas puniriam o devedor
e prejudicariam seu direito constitucional de locomoção. Indeferimento mantido. Agravo
não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2038080-04.2020.8.26.0000; Relator
(a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020).
“Indenização - Cumprimento de sentença - Indeferimento de pedido do credor
de suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito e débito do executado - Medidas
coercitivas que ultrapassam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade -
Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2020608-87.2020.8.26.0000; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020).
E, também, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM BASE NO ART.
139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA
PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH
dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em
tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa
conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
17/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165756-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8513 JV
10
Ante todo o exposto, de rigor a reforma da r. decisão agravada, na parte que
determinou a suspensão da CNH do agravante.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator